Tribunal: CARF
Processo: 11844.000165/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11844.000165/2010­56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.046 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
FÁVARO CONTÁBIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO SIMPLES NACIONAL ATIVIDADE VEDADA EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2010
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao regime do
Simples Nacional não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 03­44.290 da 4a
Turma da DRJ/BSB, contra Despacho Decisório DRF/PAL n° 277, de 09 de setembro de 2010,
que excluiu a ora recorrente do regime do Simples Nacional a partir de 01/01/2010, por
considerar que a sociedade explora, como atividades secundárias, a corretagem, a avaliação de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11844.000165/2010-56
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
imóveis e a administração de imóveis por conta de terceiros, o que impede a permanência na
sistemática do Simples Nacional com fulcro no inciso XI do artigo 17 da LC 123/2006.
A ora recorrente apresentou a sua impugnação alegando, em síntese, que a
atividade de contabilidade representa a totalidade do seu faturamento, como prova as
declarações de IRPJ (sic), e que as atividades secundárias jamais foram exercidas e que
promoveu a alteração do contrato social para eliminá­las.
A DRJ manteve a decisão de piso e o seguinte acórdão foi proferido:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário:
2010
Exclusão Simples Nacional. Atividade impeditiva.
A declaração de suas atividades fins no contrato social deve ser tomada como
caracterizadora de sua empresa Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Civil do
Conselho da Justiça Federal, ao comentar o art. 966 do Código Civil.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada em 28/11/2011 (fl.49), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 05/12/2011 (fl .52).
Em seu recurso, a recorrente reafirma que seu objeto social sempre foi o de
atividades de contabilidade e que seu faturamento decorre somente deste serviço, conforme se
pode provar através de suas declarações.
As atividades secundárias foram incluídas apenas para fins de possibilidade
de futuro uso, jamais tendo sido exercida, e que, ao tomar conhecimento do Despacho
Decisório, em 09 de setembro de 2010, procedeu a alteração contratual homologada em 07 de
outubro de 2010.
Entende que a mera indicação de atividade impeditiva não deveria ser
determinante para se excluir o contribuinte e cita decisões administrativas e pede provimento
ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11844.000165/2010­56
Acórdão n.o 1001­002.046
S1­C0T1
Fl. 3

3
Compulsando­se os autos, verifica­se que a exclusão teve origem na
representação (fl.1), onde o agente declara:
O contribuinte acima qualificado protocolou pedido de restituição de quantias
recolhidas indevidamente pelo regime de tributação SIMPLES NACIONAL.
Durante a instrução do processo de restituição, verificou­se que o contribuinte era
optante do Simples Nacional a partir de 01/01/2010. Foi, então, encaminhada
intimação para que a empresa entregasse cópia do Contrato Social e sua última
alteração.
O documento apresentado mostra que o contribuinte está em desacordo com a
legislação, por apresentar no Contrato Social atividade vedada para empresas
optantes pelo Simples Nacional, conforme disposto no artigo 17da LC 123/2006.
Diante do exposto, encaminho a presente representação bem como documentação
anexa a SACAT/DRF/PAL/TO para que verifique a possibilidade de exclusão do
contribuinte Favaro Contábil LTDA do SIMPLES NACIONAL.
A recorrente apresentou o contrato social, onde, de fato, constam as
atividades secundárias. O contrato social data de 01 de agosto de 2005 (fl.8).
Consoante histórico apresentado à fl 12, a recorrente foi excluída e
reincluída, no regime, em 30/01/2008. Em 20/012010, ingressou novamente no regime (fl. 13),
aparentemente, as atividades secundárias não constituíram em óbice para tal.
Assim que tomou conhecimento da exclusão, e a razão para tal, tratou de
fazer uma alteração contratual excluindo as atividades secundárias, ficando apenas com
atividades de contabilidade (fl.63). Na folha 208, por exemplo, consta a atividade exercida
como sendo a de serviços contábeis, recolhendo, inclusive, o ISS em valor fixo, o que não seria
o caso das citadas atividades secundárias.
Não parece razoável excluir uma pessoa jurídica do regime do Simples com
base, única e exclusivamente, na existência de uma atividade secundária vedada, da qual,
inclusive, o agente só tomou conhecimento por conta de um ato do próprio contribuinte
(pedido de restituição).
Entendo que a autoridade deveria ter diligenciado para certificar­se do real
exercício daquela atividade impeditiva.
Favorável a este entendimento, cito o acórdão 1003­001.725, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de 09 de julho de 2020, decisão unânime:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Aplicação analógica da Súmula CARF n° 134 que orienta que a simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES Federal não resulta na
exclusão da contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove o efetivo exercício da
atividade, aplica­se o entendimento ao SIMPLES Nacional. Como a exclusão foi baseada
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
unicamente no que constava do Contrato Social, sem prova do efetivo exercício da atividade
vedada, a exclusão há de ser cancelada.
A Súmula CARF 134 trata do Simples Federal, mas, dá bem a noção de qual
seria o objetivo da norma legal:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade
Não há nos autos a comprovação do exercício das atividades vedadas pela
legislação, portanto, dou provimento ao recurso voluntário, cancelando­se a exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital